Tribunal: TJSP
Processo: 1016096-56.2018.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES – REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NA SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) – SENTENÇA MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.

Sentença mantida com observação em sede de reexame necessário.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000786809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1016096-56.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida JUCIENE ABRANTES DE OLIVEIRA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Sentença mantida em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1016096-56.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JUCIENE ABRANTES DE OLIVEIRA SILVA
VOTO No 16098
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

ACIDENTE
TÍPICO

SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR ESQUERDO

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA

NEXO
CAUSAL
COMPROVADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

AUSÊNCIA DE RECURSO PELAS PARTES REEXAME
NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA

ADEQUAÇÃO
DO
JULGADO
COM
RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E
CORREÇÃO
MONETÁRIA

OBSERVAÇÃO
NA
SENTENÇA NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO
PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA
(ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) SENTENÇA
MANTIDA COM OBSERVAÇÃO.
Sentença mantida com observação em sede de reexame
necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Juciene
Abrantes de Oliveira Silva em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 08.03.2017, que lhe causou fratura e luxação do
membro inferior esquerdo (tornozelo). Postula pela condenação da autarquia ao
pagamento de auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
Regularmente citado (mandado juntado aos 11.09.2018
fls.56/57), apresentou o INSS contestação às fls.89/101, pugnando pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.241/251).
A sentença de fls.269/274 julgou procedente o pedido
inicial para condenar a autarquia a pagar à autora auxílio-acidente de 50% do salário-
de-benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, acrescido de
juros de mora, correção monetária, despesas processuais e, honorários advocatícios
fixados em 15% sobre as parcelas vencidas a teor da Súmula 111 do STJ. Observou-
se a remessa necessária.
As partes deixaram transcorre in albis o prazo para
interposição de recursos (certidão de fls.288), embora tenham sido regularmente
intimadas para tanto (fls.275/287).
É o relatório.
De início, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso
I, do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de acidente típico, ocorrido em 08.03.2017, ocasião
em que a autora, atuando como auxiliar de serviços gerais/copeira sofreu queda da
própria altura na cozinha, que lhe causou fratura em membro inferior esquerdo
(tornozelo).
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Incontroverso o acidente de trabalho narrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prefacial, notadamente diante da Comunicação de Acidente de Trabalho CAT,
emitida pela própria empregadora (fls.33), assim como, pelas concessões de auxílios-
doença de natureza acidentária, recebidos pela obreira nos períodos de 24.03.2017 a
14.11.2017 e 15.12.2017 a 01.02.2018 (fls.111).
Realizada a prova médica, o exame físico dos
membros inferiores apontou: “Marcha claudicante à esquerda. Anquilose
(imobilidade) dos movimentos do tornozelo/pé esquerdo. Impotência funcional do
tornozelo/pé esquerdo. Demais movimentos e manobras normais em ambos os
membros” (fls.245).
Nessa esteira, concluiu o perito: “Assim sendo VIMOS:
1-Referida patologia/lesão apresenta nexo causal com o indigitado acidente. Tal
quadro acarretou perturbação orgânica consolidada nas funções do membro
inferior esquerdo, com comprometimento anatomo funcional grave. 2- A condição
clinica da autora gera incapacidade laboral do tipo parcial e permanente para
atividades que demandem deambulação constante/permanência em pé, como no
caso da autora (obrigando maior esforço físico decorrente), todavia, permite outras
atribuições de menor complexidade ergonômica” (fls.248/249).
Logo, uma vez comprovado pela perícia técnica que as
sequelas do acidente geram uma incapacidade parcial e permanente e, caracterizado
o nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da demanda, senão o decreto de
procedência da ação, condenando-se a autarquia a pagar à autora, auxílio-acidente
no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício devido a partir do dia
seguinte à cessação do último auxílio-doença, que corresponde ao dia 02.02.2018
(fls.111 e 113), tal como fixado no julgado monocrático. Também é devido o
abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/911).
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
1Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu
auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. (Vide Decreto no
6.927, de 2009)(Vide Decreto no 6.525, de 2008)(Vide Decreto no 6.927, de 20089)(Vide Decreto no 7.782, de
2012)(Vide Decreto no 8.064, de 2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei no 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte ex adversa no curso do processo.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei no
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por fim, verifico que, na hipótese dos autos, não há
que se falar em prescrição quinquenal na medida em que entre o termo inicial do
benefício (02.02.2018) e a data do ajuizamento da ação (08.05.2016), não
transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, com observações, nos
termos acima expostos.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator